Tribunal: TJSP
Processo: 1024005-07.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ção da prova pericial determinada em grau recursal - Inexistência de erro grosseiro de diagnóstico ou culpa do médico - O Bi-Rads categoria 4 do último exame realizado na paciente, significava alguma alteração na mama, que poderia ser um câncer, e o agulhamento de mama é uma marcação pré-operatória de uma determinada lesão suspeita que não é palpável, e sua realização era adequada ao caso – A desnecessidade constatada pela sua não realização e posteriormente a verificação de inexistência de câncer maligno pelo acompanhamento expectante por outro médico, não significa que foi indevida a prescrição feita pelo médico requerido – Inexistência de dano moral - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1024005-07.2016.8.26.0100; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 11/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2021

Data de publicação:

11/01/2022

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano Moral - Erro Médico – Cerceamento de defesa – Inexistência Complementação da prova pericial determinada em grau recursal - Inexistência de erro grosseiro de diagnóstico ou culpa do médico - O Bi-Rads categoria 4 do último exame realizado na paciente, significava alguma alteração na mama, que poderia ser um câncer, e o agulhamento de mama é uma marcação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano Moral - Erro Médico – Cerceamento de defesa – Inexistência Complementação da prova pericial determinada em grau recursal - Inexistência de erro grosseiro de diagnóstico ou culpa do médico - O Bi-Rads categoria 4 do último exame realizado na paciente, significava alguma alteração na mama, que poderia ser um câncer, e o agulhamento de mama é uma marcação pré-operatória de uma determinada lesão suspeita que não é palpável, e sua realização era adequada ao caso – A desnecessidade constatada pela sua não realização e posteriormente a verificação de inexistência de câncer maligno pelo acompanhamento expectante por outro médico, não significa que foi indevida a prescrição feita pelo médico requerido – Inexistência de dano moral - Recurso desprovido.